Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO RELATIVA À CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANTIDA. CRIME PRATICADO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes deve ser mantida, porquanto comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face, sobretudo, dos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais que realizaram o flagrante, além das imagens das câmeras de segurança, as quais comprovam o relatado pelos agentes públicos. Desse modo, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas. 1.1. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, mormente se corroborados por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.
2. Afasta-se a valoração desfavorável da culpabilidade quando a fundamentação é inidônea e se confunde com os maus antecedentes, em nítido bis in idem.
3. Quanto à dosimetria da pena, vem sendo adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, tendo sido este o critério adotado pelo sentenciante, o que não merece reparos.
4. Demonstrado que o acusado praticou tráfico de entorpecentes na Rodoviária do Plano Piloto, local de grande movimentação, correto o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, independentemente de o autor do fato visar ou não os frequentadores daquele local.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.